Tribunal: TJMT
Processo: 1010251-95.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1010251-95.2016.811.0041
RECORRENTE: ANTÔNIO LEANDRO PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTÔNIO LEANDRO PEREIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 46260451):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — GRUPO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (GRUPO TAF) PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE — ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO — DESCANSO NOTURNO — CONSTATAÇÃO.
Constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF).
Recurso provido. (Apelação no 1010251-95.2016.811.0041, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2020) ”
Opostos os Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID. 52765462.
O Recorrente alega violação ao artigo 2o da Portaria n° 70/1999 da SEFAZ/MT, Lei Complementar Estadual no 79/2000 e Portaria n° 12/2014 da SEFAZ/MT, ao fundamento de que faz jus ao recebimento de horas extras.
Recurso tempestivo (ID. 55408495).
Contrarrazões (ID. 55870985)
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade
Da aplicação da Súmula 280, do STF. Violação de direito local.
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 378 DO STJ. NÃO CABIMENTO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 518/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de reconhecimento de desvio de função c/c pedido condenatório, proposta por servidora pública estadual, em face do Estado de Santa Catarina, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por desvio de função, em montante correspondente às diferenças salariais e reflexos entre a função da sua investidura (agente de serviços gerais) e a efetivamente exercida (técnico judiciário auxiliar), no período compreendido entre o ano de 1987 até a data da propositura da ação.
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008; REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.
V. Na forma da jurisprudência, "súmula não se enquadra no conceito de lei federal, o que inviabiliza sua discussão na via excepcional" (STJ, REsp 1.605.471/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/04/2017). Incidência da Súmula 518/STJ.
VI. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 707.141/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/06/2015; AgRg no REsp 1.298.919/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2014; AgRg no REsp 1.474.018/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2014.
VII. O exame do dissídio jurisprudencial resta prejudicado em razão da incidência da Súmula 280/STF (STJ, AgInt no AREsp 1.107.423/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2017; STJ, REsp 1.682.858/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017).
VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1418533/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 16/09/2020)”
No caso em análise, o recorrente aponta ofensa aos dispositivos concernentes Portaria n° 70/1999 da SEFAZ/MT, Lei Complementar Estadual no 79/2000 e Portaria n° 12/2014 da SEFAZ/MT. Assim, a revisão pretendida por esta via processual, extrapola as hipóteses de cabimento do presente Recurso, porquanto depende do enfrentamento de direito local.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII